Tribunal: STF
Processo: HC 73965
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 159, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 108 dias-multa. 2. Sustentação, como
constrangimento ilegal, de prisão preventiva sem a indispensável
fundamentação; cerceamento de defesa; oitiva das testemunhas sem a
presença do paciente; irregularidade na citação e prejuízo para o
paciente pela nomeação de um único defensor para a pluralidade de
réus. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
indeferimento do writ. 5. Nulidade do processo inexistente. Prejuízo
quanto ao defensor do paciente não demonstrado. Inviável em habeas
corpus a reapreciação de fatos e provas. 6. Habeas corpus
indeferido.